Tribunal: TJDFT
Processo: 0733888-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733888-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AGRAVADO: ANTONIO JOSE DA SILVA, REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS - ADTAG (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação submetida ao procedimento comum n.o 0714006-51.2018.8.07.0007, ajuizada por ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA e outro em desfavor da ora agravante, recebeu a emenda à petição inicial, nos seguintes termos (ID 135865887 e ID 138826474 dos autos originais): “De início, mantenho em favor do autor os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Recebo a emenda à inicial de Id 135579508 e seguintes. Anote-se. (...).”. ID 138826474 Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo réu em face da decisão constante do ID no 135865887, ao argumento de que houve omissão, contradição e erro material no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante erro material na decisão, uma vez que não se trata de emenda, mas de aditamento da inicial; contradição quanto à sua citação, pois deveria ser intimado e omissão em relação à sua intimação acerca do aditamento da inicial. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Quanto o alegado erro material, não há que se falar em aditamento. No caso em tela, se trata de emenda à inicial, tendo em vista que, após a apresentação da inicial, o feito foi extinto, sem ter sido dada oportunidade de emenda e a sentença foi cassada. Dessa forma, o réu não havia sido citado. Assim, não assiste razão o réu acerca da contradição. Diante disso, por se tratar de emenda à inicial, não é necessária a intimação da parte contrária. Desse modo, não há omissão na decisão. Assim, no caso em tela, o embargante se mostra irresignado com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID. 135865887. Aguarde-se o prazo para apresentação de resposta. Em suas razões recursais (ID 40084666), afirma que deve ser mitigado o rol taxativo do art. 1.015 do CPC para que seja conhecido o presente recurso. Argumenta que foi recebida emenda à petição inicial, sem que fosse ouvida a parte contrária, que já havia sido citada. Informa que a agravante foi citada em 20/11/2018 para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. Alega que houve a formação da relação processual, sendo que a citação já se perfectibilizou. Afirma que não cabe emenda à petição inicial, sem a concordância da parte contrária, nos termos do art. 329 do CPC. Informa, ainda, que terceira pessoa ingressou no polo ativo da ação, o que não é admitido. Postula a concessão de efeito suspensivo, uma vez que houve determinação de citação da parte ré, quando o correto era intimação para apresentar contestação. Ao final, postula a concessão de liminar para suspender a decisão que recebeu a emenda à petição inicial e determinou a citação da ré, que já havia sido citada, até que haja o julgamento do presente recurso. O provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o aditamento à inicial. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Nesse contexto, o cabimento do agravo de instrumento deve ser analisado também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos. No caso em comento, verifico que o presente agravo deve ser conhecido, pois, caso assim não entendesse, poderá gerar a nulidade de todo o processo futuramente. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Verifico que a presente ação foi ajuizada em 19/09/2018 e está em tramitação há quatro anos. Inicialmente, mostra-se necessário realizar o esclarecimento que segue. O supracitado processo foi extinto ante a falta de interesse de agir, pois havia sido prolatada sentença nos autos de n.o 0706247-70.2017.8.07.0007 declarando a nulidade da ata da assembleia que está sendo impugnada neste feito, conforme sentença de ID 23007255 dos autos originários. Contudo, nos autos de n.o 0706247-70.2017.8.07.0007 a sentença foi cassada tendo sido homologado o acordo firmado entre as partes daquele processo. Por consequência, diante da homologação do acordo nos autos de n.o 0706247-70.2017.8.07.0007 subsiste o interesse no ajuizamento da presente ação, porquanto provido o recurso para cassar a sentença neles prolatada e determinado o retorno dos autos à primeira instância para regular tramitação do processo. Observa-se, ainda, que a ré/agravante foi citada para apresentar contrarrazões, conforme mandado de ID 24582401 – pág 2 dos autos originários. A ré apresentou contrarrazões (ID 27776404) e, desde então, integra a relação processual. A sentença foi cassada e o processo retornou ao juízo de primeira instância para o devido processamento. Contudo, a parte autora apresentou aditamento à petição inicial, conforme se depreende da petição de ID 135579508, tendo alterado o pedido e o polo ativo da ação. O juízo a quo recebeu o pedido de emenda, conforme decisão de ID 135865887, sem que o réu tenha sido intimado para se manifestar. Sucede, porém, que o Código de Processo Civil prevê expressamente que o réu será citado para apresentar contrarrazões e, caso o recurso seja provido, ele será intimado para apresentar contestação. Transcrevo, in verbis, o art. 331, § § 1o e 2o: Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. § 2o Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para a contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto no art. 334 . A citação do réu para apresentar contrarrazões acarreta a triangulação da relação jurídico-processual, de forma que há a estabilização dos elementos subjetivos e objetivos do processo. Assim sendo, cassada a sentença, o réu não será novamente citado, mas intimado para apresentar contestação, conforme prevê o art. 331, § 2o, do CPC. Cumpre mencionar que o Superior Tribunal de Justiça possui diversos precedentes entendendo que a citação para contrarrazoar acarreta a triangulação da relação processual e, inclusive, acarreta a condenação em honorários advocatícios. Vejamos: PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA EM SEDE DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS E DE RECURSO ESPECIAL PELA PARTE VENCIDA. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NO ART. 85, § 3o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL (FLS. 549/553) NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária a ensejar a cobrança da CDA no 30 7 15 000253-69, e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal proposta para a Fazenda Nacional, porquanto prescritos os créditos tributários executados. 2. O Juízo de 1o grau extinguiu o feito sem julgamento de mérito, considerando a inadequação da via eleita, visto que a matéria discutida somente poderia ser veiculada mediante embargos à execução. Interposta apelação, o Tribunal Regional Federal da 5a. Região deu provimento ao recurso, sob o fundamento de que é cabível a ação anulatória de débito fiscal, e, aplicando a teoria da causa madura presente no art. 1.013, § 3o, do CPC/2015, reconheceu desde logo a prescrição da pretensão executória, sem, contudo, fixar honorários sucumbenciais diante da ausência de triangularização processual. 3. É certo que, extinto o feito anteriormente à citação do réu, não poderá haver a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, pois, sem citação, o réu sequer é chamado a integrar a relação processual. Todavia, inaugurada a fase recursal pela interposição de recurso de apelação, o réu é intimado obrigatoriamente apresentar contrarrazões, passando a integrar a relação processual, de modo que passa a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância a princípio da sucumbência. 4. No caso em apreço, o direito à percepção da verba sucumbencial surgiu quando, chamada a integrar a lide, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, expondo sua matéria de defesa. A partir desse momento, o ente fazendário passou a integrar a relação processual, que se aperfeiçoou, ou seja, restou perfectibilizada a lide diante da triangulação. Essa é a razão pela qual deve ser fixada a verba honorária em favor da contribuinte, vencedora na demanda. Precedentes: AgRg no AREsp 616.408/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 23/11/2020; REsp 1.645.670/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 25/4/2017; REsp 1.301.049/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 10/12/2012. 5. Nessa perspectiva, o arbitramento da verba honorária deve levar em consideração os parâmetros estipulados no art. 85, §§ 2o e 3o, do NCPC, adotando como base de cálculo o proveito econômico obtido ou o valor atribuído à causa, que, no caso, equivale ao valor do crédito tributário controvertido, e que foi declarado prescrito pela instância de origem. 6. Agravo interno da Fazenda Nacional (fls. 549/553) a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.874.804/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.) (negritei). PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. RECURSO ESPECIAL. PASEP. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO DA UNIÃO EM APELAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ART. 85 DO CPC/2015. 1. Na hipótese dos autos, a requerente propôs ação ordinária contra a União. A Sentença determinou a extinção do processo sem resolução de mérito sem prévia citação do Ente Público. Contudo, a requerente interpôs apelação, o que ensejou a intimação (e-STJ fl. 141) da União para apresentação de contrarrazões. 2. Conforme jurisprudência do STJ, o não provimento da apelação deve ensejar a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois, além de integralizar a relação processual, confirmou a extinção do processo determinada pela sentença. Precedentes. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.962.588/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.) Assim sendo, verifico que, quando a emenda à petição inicial foi apresentada pelo autor, já havia ocorrido a triangulação da relação jurídico-processual. Logo, a emenda da petição inicial após a citação do réu somente seria possível mediante o consentimento do réu, nos termos do art. 329, do CPC. Vejamos: Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Destarte, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, restou demonstrada que a emenda da petição inicial foi realizada sem o consentimento do réu, que expressamente se opôs ao aditamento apresentado, conforme petição de ID 136843210 - Pág. 8 dos autos originários. Assim sendo, nesta fase de cognição superficial, entendo ser incabível o recebimento da emenda apresentada pelo autor, diante da estabilização dos elementos objetivos e subjetivos do processo, sem a anuência da parte adversa, nos termos do art. 329, inciso II, do CPC. Nesse contexto, restou demonstrada a probabilidade do direito. Desse modo, o processo deve prosseguir e o réu ser intimado para apresentar contestação, observando a inicial e pedidos inicialmente recebidos, sem considerar a emenda apresentada. Observo que não há a necessidade de paralisação do feito até o julgamento do recurso, pois isso atrasaria sobremaneira a solução da lide, que já está em tramitação desde o ano de 2018. Cabe esclarecer, por fim, que a presente decisão não conflita com a antecipação de tutela recursal deferida nos autos do agravo de instrumento de n.o 0732221-57.2022.8.07.0000 pois no referido recurso foi declarada, provisoriamente, a nulidade da ata da assembleia realizada em 27/03/2016 e determinada que a presidência da instituição ré seja exercida pelos dirigentes anteriores, ou seja, eleitos em 2015, conforme pedido formulado na inicial do processo. Logo, a antecipação de tutela recursal não deferiu os pedidos formulados no aditamento da petição, ora impugnado. Nesse sentido, vejamos os pedidos constantes da inicial do processo originário, sem emenda (ID 22923906 - pág. 20): “a.1) suspender os efeitos do ato de posse – atas e atos vinculados – que referendaram a eleição do pr. Gilson Ferreira Campos ao cargo de presidente da requerida, bem como da sua atual diretoria; a.2) determinar o imediato afastamento do Pastor-Presidente Gilson Ferreira Campos e da atual Diretoria eleita mediante Assembleia Geral Extraordinária manifestamente nula ocorrida em 27/03/2016, determinando, via de consequência, a restituição do status quo ante”. Desse modo, há plena compatibilidade entre as decisões proferidas no presente agravo de instrumento e no agravo de no. 0732221-57.2022.8.07.0000, eis que prolatadas sem considerar o aditamento à inicial apresentado pelos agravados nos autos originários. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo somente para determinar que o juízo a quo proceda à intimação do agravante/réu para apresentar contestação, observando a inicial e os pedidos inicialmente recebidos no processo originário, desconsiderando o aditamento à petição inicial apresentada pelo autor no ID 135579508 dos autos originários. Diante do impasse ocorrido no processo, para o fim de se evitar eventual prejuízo à defesa, o prazo de resposta fluirá a partir da referida intimação. Comunique-se ao i. Juízo de origem, para que intime o réu para apresentar contestação, conforme acima decidido. Intime-se a agravada para que responda ao presente agravo no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O presente agravo será julgado conjuntamente com o agravo de instrumento de n.o 0732221-57.2022.8.07.0000. Anote-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora